Tribunal: TJBA
Processo: 0001766-63.2014.8.05.0267
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001766-63.2014.8.05.0267 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE UNA Advogado(s): PEDRO CARNEIRO CARMO APELADO: ILHÉUS EMPREENDIMENTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MORA JUDICIAL CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sob o fundamento de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. Validade da sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, e possibilidade de imputar ao exequente a paralisação processual diante da ausência de citação do executado por motivos atribuíveis à estrutura do Poder Judiciário. III. Razões de decidir 3. É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem oportunizar manifestação prévia da Fazenda Pública, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80 e o art. 10 do CPC. 4. Verificada a atuação diligente do Município e a ausência de citação decorrente de falha procedimental ou inércia do aparato judicial, restando caracterizada mora judicial, incide a Súmula 106 do STJ, afastando a configuração da prescrição intercorrente. IV. Conclusão Apelação provida. Sentença anulada para retorno dos autos à origem e regular prosseguimento da execução fiscal. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0001766-63.2014.8.05.0267, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE UNA, e, como Apelado, ILHÉUS EMPREENDIMENTOS , ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11